Tribunal: TJSP
Processo: 1112343-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pela ré em contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112343-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
CELIA SANTOS FELICIANO, é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112343-49.2019.8.26.0100 - Voto no 5728 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1112343-49.2019.8.26.0100
Apelante: Regina Celia Santos Feliciano
Apelado: Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Np
Comarca: São Paulo
Juiz: Sergio da Costa Leite
Voto no 5728
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré
comprova a contratação e origem do débito. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos
morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação
de serviço defeituoso.
2.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
Alegação
de
desconhecimento de origem da dívida, da qual era que
inequivocamente sabedora, tampouco mudou sua posição (em
réplica ou apelação) depois das provas trazidas pela ré em
contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral e condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.200,00, além de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 5.053,75 (fls. 271/273).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial e afastar a condenação por litigância de má-fé.
Sustenta, em síntese, que: (a) não foi apresentado o contrato no 12365885, que gerou os
débitos nos valores de R$537,58; (b) o termo de cessão é genérico e não corresponde ao
débito negativado (fls. 244/245); (c) o número do contrato não corresponde com os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112343-49.2019.8.26.0100 - Voto no 5728 - DS
3
inseridos no cadastros de inadimplentes; (d) inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que as negativações anteriores foram questionadas; (e)
indevida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a autora exerceu unicamente
seu direito de ação (fls. 276/291).
Contrarrazões a fls. 294/301.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 25).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e suposto débito de R$537,58 com a
parte ré que a negativou (fls. 23), com exclusão da respectiva negativação e indenização
por dano moral.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
A ré alega em contestação que a negativação decorre de
débitos não adimplidos pela autora em compras realizadas nas lojas “Marisa", cujo crédito
foi cedido à ré (fl. 244/245).
Foi colacionado aos autos a proposta e o termo de adesão
ao cartão de crédito, ambos assinados (fls. 234 e 237), além de documentos pessoais da
autora (fl. 238/241), fornecidos no momento do cadastro, demonstrando que este foi
realizado de forma presencial.
As faturas apresentadas (fls. 121/126) comprovam
utilização do cartão para compras e as telas sistêmicas (fls. 32/33) indicam a existência de
pagamentos de faturas anteriores, perfil incompatível com o de um fraudador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112343-49.2019.8.26.0100 - Voto no 5728 - DS
4
Cumpre ressaltar que a utilização de telas do sistema interno
da ré constitui meio apto para provar a verdade dos fatos, desde que considerados os
demais elementos constantes nos autos, tal como já decidiu esta E. Câmara em casos
semelhantes:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.
Ausência de comprovação do pagamento da dívida. Legítima inserção de
restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Telas do sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Notificação
prévia que não se exige da empresa prestadora do serviço, mas sim dos
órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito.
Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dispensados. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1018479-71.2017.8.26.0602; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019).
É irrelevante que a ré tenha adotado um número
administrativo quando da remessa dos dados à negativação e, tal como apontado em
sentença: “a experiente i. Patrona, que distribui dezenas de ações idênticas com
frequência, tem plena ciência de que os lançamentos realizados pelos Fundos de
Investimentos decorrem sempre de cessões de crédito.” (fl. 272).
Eventual argumentação relativa a inconsistência de valores, --
eis que possivelmente divergente do valor e de respectiva fatura, -- não é suficiente à
decretação de inexigibilidade, uma vez que acrescido dos encargos de mora.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Assim, conclui-se que existe dívida pendente de pagamento,
de modo que a parte ré exerceu regularmente o seu direito e não há que cogitar sua
inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.
2. A conduta da autora nos autos evidencia má-fé processual,
consistente na alteração da verdade dos fatos, pois afirmou desconhecer a origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112343-49.2019.8.26.0100 - Voto no 5728 - DS
5
débito, cabalmente demonstrada em contestação, tampouco alterou sua conduta processual,
interpondo recurso de apelação reiterando as mesmas alegações.
O valor da multa cominada enquadra-se nos critérios do
artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, mostrando-se justa e razoável a importância
de arbitrada em sentença (R$ 5.053,75), pois corresponde à aproximadamente 1% do valor
da causa.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator